Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726187-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO EMBARGADO: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA DE OLIVEIR MELO, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 48581869, que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 48627482), afirma que houve omissão na decisão embargada, pois as partes concordam que se trata de título executivo extrajudicial e, portanto, admite o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do CPC. Por fim, requer que seja concedido efeito infringente aos embargos para conceder a tutela recursal postulada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Constou expressamente da decisão agravada que o fato do processo estar suspenso para o cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, não transforma o cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial. Observa-se, inclusive, que o juízo a quo não homologou o acordo firmado entre as partes, mas suspendeu o curso do processo para aguardar o cumprimento da transação. Assim sendo, a decisão agravada esclareceu os motivos pelos quais entende que não se aplica ao caso em comento o parcelamento da dívida previsto no art. 916 do CPC. Logo, não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora